Tribunal: TJDFT
Processo: 0747859-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA (13° SALÁRIO - LEI COMPLEMENTAR 840/2011). SÚMULA N. 09 DA TUJ- TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAL REJEITADA, E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento que tem por objeto pedido de provimento judicial para reconhecer o direito da parte autora ao recebimento de seu 13o salário de forma integral no ano de 2015, cujo pedido foi julgado improcedente, reconhecendo a sentença a ocorrência de prescrição.

2. O autor apresentou recurso inominado regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Prescrição. A pretensão da parte autora quanto a diferenças devidas a título de décimo terceiro salário somente surgiu no mês de dezembro/2015, momento em que não lhe foi paga a complementação devida de seu 13o salário e a ação foi ajuizada em novembro de 2020. Portanto, não houve o transcurso do prazo de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/32. Preliminar de prescrição afastada.

4. Considerando a causa madura, haja vista que foi dada a oportunidade de defesa e ausente a necessidade da produção de outras provas, o feito se encontra apto para julgamento de mérito, conforme regra do art. 1.013, § 3o, do CPC

5. No caso em análise, verifica-se que o recorrente ingressou nos quadros do DF em 2014 e recebeu, em março de 2015, apenas o pagamento proporcional do décimo terceiro salário referente ao período trabalhado no ano de 2014. No mês de abril de 2015 foi pago o 13o referente meses trabalhados no referido ano (ID n. 25989333), contudo o valor pago não correspondeu a integralidade do salário. A questão controvertida, portanto, cinge-se ao dever da Administração Pública em pagar à parte a integralidade do décimo terceiro salário do ano de 2015.

6. A Constituição Federal assegura ao servidor público o pagamento de décimo terceiro salário, correspondente à remuneração integral do mês de dezembro de cada ano (art. 7o, VIII, c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal). O pagamento da gratificação natalina aos servidores públicos distritais, por sua vez, é regido pela Lei Complementar 840/2011, que estabelece que o décimo terceiro salário é devido à razão de 1/12 (um doze avos) por mês de exercício, nos doze meses anteriores, e pago no mês de aniversário do servidor.

7. Portanto, é devido ao autor a diferença entre o valor pago em abril e a sua remuneração em dezembro de 2015, conforme previsto na LC 840/2011 e na Constituição Federal.

8. Importante também mencionar o enunciado da Súmula no 9 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: “O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito”.

9. Recurso conhecido, prejudicial de mérito afastada, e provido para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 3.706,65, cuja correção se dará com base no IPCA-E a partir de quando a parcela deveria ter sido paga, mais juros que corrigem a caderneta de poupança a partir da citação.

10. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.